Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0721984-66.2019.8.7.0000 AI Agravante MARDÔNIO MARINHO PIMENTA Agravada EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Em atenção aos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora